Tribunal: TJMT
Processo: 1008346-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008346-08.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VAGNER RODRIGUES MELO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Vagner Rodrigues Melo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de maio de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1004852-67.2021.8.11.0055, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, capitulado no art. 155, § 1o, do Código Penal, cuja custódia foi homologada e concedida ao acusado liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o pagamento de fiança arbitrada no importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), medidas, essas, tomadas em decisão prolatada no dia 16 de maio de 2021.
Sustenta, a impetrante, que o paciente é hipossuficiente nos termos da lei, na medida em que é pessoa carente e de poucos recursos e que mal tem condições de arcar com as despesas para a sua própria sobrevivência, razão pela qual condicionar a liberdade provisória e a consequente expedição de alvará de soltura ao pagamento da fiança é o mesmo que negar-lhe a liberdade em razão unicamente de ser uma pessoa pobre e que não tem condições de pagar a fiança, consistindo tal situação em flagrante ilegalidade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, a ser cumprido no Centro de Detenção Provisória da cidade de Tangará da Serra; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão já decretadas pela autoridade acoimada de coatora.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, verifica-se que pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que o paciente ao ser preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, capitulado no art. 155, § 1o, do Código Penal, teve fiança arbitrada pela autoridade judiciária no importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), ficando a sua soltura condicionada ao pagamento do aludido numerário.
Contudo, verifica-se que o valor da fiança estipulado na decisão ainda não foi pago. E, por isso, o paciente se encontra preso até o presente momento, diante da sua hipossuficiência para prestar a aludida fiança sobretudo porque caso tivesse condições, certamente não estaria preso há três dias.
Sendo assim, é imperativa a concessão da liberdade provisória do paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, nos termos dos arts. 325, §1o, I, e 350, do Código de Processo Penal, registrando-se que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da sua prisão preventiva por parte da autoridade coatora; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada por ele.
Além disso, é imperioso ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar nos autos de Habeas Corpus n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da Covid-19, sejam postos em liberdade aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro.
Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do quantum arbitrado pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis); sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira mediante o cumprimento, da parte dele, de algumas das obrigações previstas no art. 327 e 328 do referido Codex que já lhe haviam sido impostas na decisão invectivada, quais sejam:
2 - Comparecimento bimestral em juízo para informar endereço atualizado e justificar suas atividades; 3 - Proibição de ausentar -se desta Comarca, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; 4 - Proibição de cometer novos ilícitos penais. Destaques no original
Posto isso:
I – defiro a liminar vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a Vagner Rodrigues Melo, independentemente do pagamento da fiança, sem prejuízo das demais medidas cautelares que forem impostas pela autoridade acoimada de coatora, com o fim de assegurar o sucesso processual e a incolumidade do corpo coletivo;
II - determino que se oficie ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, devendo, o magistrado, por ocasião da soltura, admoestá-lo de que o descumprimento das obrigações a serem decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316, do Código de Processo Penal.
III - determino, outrossim, que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
IV - determino, finalmente, que o presente processo seja encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator